Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAIA DOS AMORES III (Réu), em que, preliminarmente, formula pedido de gratuidade de justiça e deixa de juntar o comprovante de recolhimento do preparo. É cediço que para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a sua alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido o C. STJ, por meio da Súmula 481, assentou que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, o Apelante juntou ao recurso cópia de extratos de conta corrente de sua titularidade, não sendo possível, com base apenas em tais documentos, aferir a alegada hipossuficiência econômica. Assim, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar a necessidade do benefício, com a juntada de cópias dos balancetes contábeis e das Atas das Assembleias que deliberaram acerca da fixação das taxas condominiais, ou realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator